Tribunal: TJMT
Processo: 1032712-17.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032712-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOVANETE CAITANO DE OLIVEIRA - CPF: 776.892.591-20 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CASA LOTERICA ARRUDA LTDA - CNPJ: 04.476.276/0001-00 (APELADO), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASA LOTÉRICA. FALHA NO REPASSE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais.

2. A autora efetuou o pagamento de sua fatura de energia elétrica na casa lotérica ré em 13/09/2021, mas teve seu nome posteriormente negativado sob alegação de inadimplência. Sustenta falha no repasse do pagamento e pleiteia a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da casa lotérica no caso de falha na arrecadação de valores para pagamento de fatura de energia elétrica; e (ii) definir se a negativação indevida do nome da consumidora, decorrente de erro no processamento do pagamento, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A casa lotérica integra a cadeia de consumo e, na condição de agente arrecadador autorizado, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A falha no repasse do pagamento caracteriza defeito na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de que o valor foi encaminhado à Caixa Econômica Federal, pois o consumidor não pode ser penalizado por equívocos internos entre fornecedores.

6. A negativação indevida do nome da autora configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, em razão da ofensa ao direito à honra e ao crédito.

7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A casa lotérica, na condição de agente arrecadador autorizado, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas no processamento de pagamentos que resultem em prejuízo ao consumidor.

2. A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de erro no processamento do pagamento, configura dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo concreto.

3. O fornecedor final do serviço, ao não verificar corretamente a quitação da fatura antes de promover a negativação, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 997.993/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/06/2012, DJe 06/08/2012; STJ, AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/10/2012, DJe 23/10/2012; TJMT, N.U 1021179-49.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 13/11/2024; TJMT, N.U 1054292-45.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2022, DJE 03/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 1032712-17.2023.8.11.0041.

Apelante (s): JOVANETE CAITANO DE OLIVEIRA.

Apelado (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E OUTRO (s).

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOVANETE OLIVEIRA TANAKA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e CASA LOTÉRICA ARRUDA LTDA - ME.

A autora alega que realizou o pagamento de sua conta de energia elétrica junto à casa lotérica ré em 13/09/2021, mas posteriormente teve seu nome negativado devido a esse débito, sustentando ter havido falha no repasse do pagamento.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões da casa lotérica apresentadas à id. de n. 272990901, ocasião em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que repassou corretamente os valores à Caixa Econômica Federal, que teria sido responsável por eventual erro no repasse à concessionária. Alega ainda culpa exclusiva da consumidora por não ter conferido os dados do comprovante de pagamento.

Contrarrazões da concessionária de energia pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 272990902.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Eminentes pares:

Como dito, a casa lotérica suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que trata somente de agente arrecadador e que repassou os valores à Caixa Econômica Federal, quem possui legitimidade para gerenciar tais recursos.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Nesse contexto, “para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO

PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. O art. 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Da análise dos autos verifica-se que a casa lotérica foi intermediadora (agente de arrecadação) da relação contratual existente entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e a consumidora, com o fito de facilitar/proporcionar a contraprestação pelos serviços contratados, fornecidos e utilizados, devendo, portanto, responder de forma solidária pelos danos causados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA ADIMPLIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2. A responsabilidade do credor e do agente arrecadador é objetiva e solidária, nos termos do art. 18 do CDC.

3. A suspensão do fornecimento de energia decorrente de fatura adimplida constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

4. O arbitramento do valor da indenização do dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

5. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1021179-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que é consumidora dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela concessionária de energia, sob a UC de n. 6/2916765-7.

Disse que no dia 13/09/2021, dirigiu-se até a casa lotérica (segunda requerida) e efetuou o pagamento de sua conta de energia elétrica com data de vencimento prevista para 16/10/2021, no valor de R$ 169,94 (cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Falou que, tempos depois (17/04/2023), tentou abrir crediário junto ao comércio local, mas foi surpreendida com a informação de que o pedido foi indeferido, em razão de seu nome estar com restrição junto ao SERASA, a pedido da Energisa, decorrente de débito referente a fatura supracitada que já havia sido paga.

Relatou que, no dia 26/06/2023, foi até a Energisa para solucionar a questão, momento em que foi informada que o valor correspondente não havia sido creditado e que o débito estaria em aberto; assim, no dia seguinte, buscou informação junto à Caixa Econômica Federal, ocasião em que houve o estorno dos valores para sua conta corrente e realizou novamente o pagamento da fatura contestada.

Com essas narrativas, postulou pela condenação solidária das requeridas à reparação pelos danos morais experimentados.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, nos termos relatados.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A pretensão recursal merece acolhida adianta-se.

É que, após detida análise dos elementos probatórios, verifica-se que houve falha na prestação de serviço por parte da casa lotérica arrecadadora durante o processamento do pagamento da fatura de energia e da fornecedora de energia elétrica ao negativar o nome da consumidora sem a devida observância do dever de diligência na análise dos pagamentos e registros de quitação.

Com efeito, o comprovante de pagamento juntado aos autos (ID. 272990855) evidencia que a autora compareceu à casa lotérica em 13/09/2021 para quitar sua fatura de energia com vencimento em 16/10/2021 no valor de R$ 169,94. Ou seja, o pagamento foi realizado antes do vencimento.

Não obstante, posteriormente seu nome foi indevidamente negativado em razão desse débito, demonstrando que houve falha no repasse dos valores arrecadados pela casa lotérica à concessionária de energia.

Como bem apontado nas razões recursais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais erros na digitação de códigos de barras por funcionários de lotéricas são de responsabilidade da instituição financeira credenciada e do credor final, que devem garantir a correta identificação e repasse dos valores pagos.

Logo, ainda que formalmente a casa lotérica tenha efetivamente repassado os valores à Caixa Econômica Federal, houve falha ao processar o código de barras da fatura, fazendo com que o pagamento não fosse direcionado à concessionária de energia.

Assim, caracterizada está a falha na prestação do serviço, imputável à casa lotérica arrecadadora e à credora final, ante a inequívoca comprovação de pagamento tempestivo da fatura, bem como a posterior negativação indevida

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO EM LOTÉRICA – ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO CORRESPONDENTE – NÃO IDENTIFICADO O PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPOSTO À CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE

CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A companhia de saneamento de água e esgotamento sanitário, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6º, da CF, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes.

Assim, o possível equívoco do correspondente lotérico ao digitar equivocadamente o código de barras, não exime a responsabilidade da concessionária de serviço público, eis que fazem parte da cadeia de fornecedores do serviço, sendo solidariamente responsáveis. (...). (N.U 1054292-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - DANO MORAL - NOME CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURA ENERGIA QUITADA - PAGAMENTO EFETUADO NA CASA AQUI – LOTÉRICA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) – AVISO SUSPENSÃO ENERGIA – COMPROVAÇÃO ERRO DIGITAÇÃO CÓDIGO DE BARRAS – ARRECADADOR - FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS DADOS – IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA" PRESUNÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM

INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REVERSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC). (...). (N.U 0010272-74.2013.8.11.0015, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

Portanto, a negativação configurou conduta ilícita por parte das rés, ainda que não tenham sido intentalmente mal-intencionadas ao proceder dessa forma (culpa), caracterizando-se o ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No tocante à alegação de culpa exclusiva da consumidora, igualmente não merece prosperar. Como bem frisado na jurisprudência, não é razoável transferir ao consumidor o dever de acompanhamento e conferência dos valores repassados por correspondentes bancários, mas sim às instituições financeiras e credores finais que devem garantir o adequado processamento dos pagamentos.

Assim, caracterizado o dano moral decorrente da conduta ilícita das rés, consistente na indevida negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, condenar as requeridas, solidariamente, a pagar em favor da autora o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, redistribuo o ônus sucumbencial e condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025